Tribunal: CARF
Processo: 10480.915748/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.915748/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.062 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/12/2006 a 31/12/2006
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.059, de 25 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10480.913194/2009-50, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de PER/DCOMP transmitida com o intuito de compensar débitos de
CPMF com suposto crédito de pagamento a maior do mesmo tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.915748/2009-53
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.915748/2009-53

A fiscalização, da análise do pedido, exarou despacho decisório eletrônico não
favorável ao contribuinte.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que
o valor de CPMF não lhe poderia ser exigido, por ter sido devidamente compensado com
créditos legítimos da mesma contribuição, oriundo do recolhimento em montante maior que o
devido, conforme documentos anexados à defesa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento se manifestou sobre o
caso concluindo pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
O reconhecimento do direito restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
INDÉBITO. ONUS PROBANTE. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROVAS.
O sujeito passivo, sobre o qual recai o ônus processual probante, deve apresentar as
provas do direito ao reconhecimento do indébito questionado por ocasião da
interposição da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior
juntada, ressalvadas as hipóteses das alíneas "a" a "c", do art. 16, do Decreto n°
70.235/72.
INDÉBITO INCOMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
A não comprovação do direito credit6rio pleiteado implica a não homologação da
compensação em que ele foi utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
defesa anterior e ressaltando que o crédito de CPMF foi originado de um equívoco contábil, cuja
retificação demonstra ser legítimo o crédito informado na PER/DCOMP, não podendo
prevalecer a presente cobrança.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos
legais exigidos, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER/DCOMP relativa a
pedido de compensação de CPMF derivada de suposto pagamento a
maior.
Segundo a recorrente, o crédito se originou de equívoco na marcação da
conta contábil n° 8181000009 (Amortização de Ágio), o que levou a
indevida adição de valores como base de cálculo da CPMF.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.915748/2009-53

Da análise do caso, a DRJ/REC entendeu pelo indeferimento da
manifestação de inconformidade por carência probatória, visto que a
empresa havia juntado ao recurso apenas DCTF e guias de pagamento.
Em sede de recurso voluntário, além de repisar os argumentos de defesa,
a recorrente junta aos autos cópia de folha do balancete do mês, com
vistas a demonstrar seu direito.
Como já pacificado e amplamente reforçado neste Conselho, o ônus
probatório nos casos de pedido de compensação recai integralmente
sobre o postulante, cabendo a ele apresentar elementos probatórios aptos
a comprovar as suas alegações. Ato reflexo, não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Avaliando o balancete trazido pela recorrente à fl. 257, entendo que se
trata de documento insuficiente para a demonstração do direito alegado.
Isto porque, trata-se de uma única folha, sem qualquer tipo de explicação
sobre a parcela tipo como já utilizada pela fiscalização e pela DRJ.
Diante disso, entendo que a carência probatória alegada pela decisão de
piso não foi sanada até o momento, padecendo o crédito pleiteado de
certeza e liquidez.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 213
DF CARF MF
Original